Tribunal: TJES
Processo: 5011563-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011563-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY NEVES DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5011563-64.2021.8.08.0035

RECTE.: SUELY NEVES DE ANDRADE

RECDO.: BANCO PAN S.A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por SUELY NEVES DE ANDRADE em face de BANCO PAN S.A. Narra a autora, em síntese, que o requerido celebrou contrato de empréstimo consignado ao benefício da parte autora, todavia, aduz que não solicitou ou autorizou tal contratação, bem como realizou diversas tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente, mas não logrou êxito.

Em sede de contestação (ID. 4077783), o Requerido suscitou preliminarmente a necessidade de perícia e ausência de juntada de extrato. No mérito, aduz que a parte ora litigante celebrou, em 22/08/2019, o contrato de Cartão INSS VISA NAC nº 4346********3012, quando lhe foi concedido um plástico, com direito a saques e compras. Nesta avença, restou fixada reserva de margem de consignação. Alega, ainda, que a autora realizou a contratação de saque no valor de R$ 1.278,98, mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco réu. Por fim, afirma inexistir dano moral a ser indenizado.

A
sentença
proferida pelo juízo singular (ID. 3732708)
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 4078013) em que alega a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, sendo desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3732725), objetivando a manutenção da r. sentença, tendo em vista a necessidade de perícia técnica para solução da lide.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico que a recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrente. Ainda que conste nos autos documento assinado, a recorrente não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude. Isso se corrobora pelo fato de que não é possível atestar as divergências entre as assinaturas sem um conhecimento técnico para tanto, senão vejamos:

assinatura da recorrente na manifestação de ID. 3732706:

assinatura de documento pessoal da recorrente (ID. 3732625):

assinatura do contrato (ID. 3732626 ):

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Somado a isto, vale enfatizar o texto do ENUNCIADO Nº 28, recentemente aprovado pelo Plenário do Colegiado Recursal do TJES, que assevera
in verbis
:

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)